Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 485 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853, paradigma do Tema 485 da lista de precedentes daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.